Tribunal: TJMT
Processo: 0012944-89.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012944-89.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO WILSON RIBEIRO (RECORRENTE), JOAO BOSCO DA SILVA (RECORRENTE), MARLLA MARTINHA HARDMAN DA SILVA (RECORRENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), ANTONIO WILSON RIBEIRO - CPF: 824.992.928-49 (RECORRENTE), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), WILLIAN BATISTA LUZ (VÍTIMA), WILLIAM BATISTA LUZ - CPF: 594.095.171-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLLA MARTINHA HARDMAN DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BOSCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
.
IMPROCEDÊNCIA
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.
2.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
.
INVIABILIDADE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
.
3.
A
LMEJADA A ABSOLVIÇÃO
DO RECORRENTE
EM RELAÇÃO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INACOLHIMENTO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
VIS ATRACTIVA
EM RELAÇÃO AO CRIME CONEXO.
4.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
Logo
, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena,
é
de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
.

4.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Antônio Wilson Ribeiro

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.

0012944-89.2016.8.11.0002
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do
s
crime
s
de
homicídio
qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
e
ocultação de cadáver
(
a
rt
s
. 121, § 2º,
I
V
,
e

2
11, do Código Penal
)

determinando
sua submissão a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

Ademais, n
a mesma
decisão
Marlla
Martinha
Hardman
da Silva
foi impronunciada
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
197628264
,

requer preliminarmente,
a
nulidade do
seu
reconhecimento fotográfico, com
a
sua despronúncia. E, no mérito
:

a
sua despron
úncia, ao argumento de que inexistem indícios de autoria
;
o decote da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque “
manifestamente descabida
”; e
sua
absolvição sumária em relação ao crime de ocultação de cadáver, sob a alegação de que inexiste prova da materialidade ou mesmo indícios de autoria.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
197628271
, rebate as
teses

do
recorrente, requerendo o de
sprovimento do
presente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
197628272
, o
magistrado
manteve
a
aludid
a decisão
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
203234693
, opin
a
pelo
des
provimento
deste
recurso
.

O
novo advogado constituído pelo recorrente

na petição exteriorizada no
ID 204025181
)

adit
ou

as

razões recursais

deduzindo os seguintes pedidos
:

sua
despronúncia, em razão da ilicitude
do

seu
reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva
;
bem como pela ausência mínima de indícios de autoria
;

sua
absolvição sumária

quanto ao crime de ocultação de cadáver
.

E
,

s
ubsidiariamente,
a
nulidade
da
sentença de
pronúncia por ausência de fundamentação em relação à qualificadora da dissimulação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em
primeiro lugar
, não obstante a defesa tenha

apresentado
aditamento
à
s
razões
recursais
e

pleiteado a remessa
destes
autos novamente à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, é imperioso registrar que
quando da apresentação das primeiras razões, operou-se a preclusão consumativa, não havendo como se conhecer da segunda peça recursal
, eis que
a constituição
de novo
advogado
pelo re
corrente
não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos.

Como é cediço a preclusão consumativa é regra geral no direito processual, plenamente aplicável ao processo penal com fundamento nos princípios do devido processo legal e da
unirrecorribilidade
. Aliás, com relação ao referido instituto, Renato Brasileiro de Lima ensina que “
ocorre quando a faculdade já foi validamente exercida. Em relação aos recursos, a preclusão consumativa está relacionada aos princípios da
unirrecorribilidade
e da variabilidade dos recursos
”
(
in
Manual de processo penal. Salvador:
JusPodivm
, 2016. p-1641).

Ademais, releva ponderar que
,
embora o acusado possa constituir novo advogado de sua confiança a qualquer momento,
o profissional da advocacia
, como é
sabido,
recebe o processo no estado em que se encontra. Portanto,
não
se pode
falar em
aditamento
das razões recursais com
a
presentação de
novas razões ou
mesmo que se
complementem aquelas apresentadas regularmente pelo advogado anterior, também constituído.

Considerando, por fim, que foram alegadas praticamente as mesmas teses recursais, recebo a última peça defensiva como
memoriais
, não havendo, pois, que se falar em reabertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emiss
ão de parecer
.

Igualmente,
conquanto não tenha sido arguida nulidade por intimação pessoal do recorrente nas
razões do recurso, é certo que
eventua
l
ocorrência de
nulidade
absoluta, poderia ser analisada
de ofício
.

De toda sorte, para evitar alegação de cerceamento de defesa futuro, é imperioso mencionar que no caso concreto
, não há que se falar em nulidade
da
sentença
de
pronúncia por ausência de intimação pessoal do
recorrente
, mormente porque
:

foi validamente citado
;

est
e
v
e
solto
;
e
foi
representado
por
advogado
constituído
durante todo o trâmite da ação penal
, tomando conhecimento de todos os atos processuais.
Isso s
em contar que, se fosse o caso de
se

considerar
irregular a intimação dirigida ao advogado constituído, no máximo seriam anulados os atos processuais realizados a partir da certidão
do

o
ficial de
j
ustiça sobre a não localizaç
ão do recorrente, sendo incabível, no caso, a nulidade da sentença que o pronunciou.

Aliás, s
obre a matéria,
este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU EM LIBERDADE E NÃO LOCALIZADO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Caso em que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos de reclusão, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, estabelecido o regime inicial fechado, condenação mantida inclusive em sede de revisão criminal. Contudo, a
defesa alega nulidade decorrente da ausência de
intimação pessoal do réu da sentença de pronúncia,
que se deu por edital, bem como da sentença condenatória.

2.
A ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto o réu estava em liberdade e, como é cediço, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor
.
No caso, como consignado no acórdão, a Defensoria Pública, que representava o acusado, ora paciente, foi intimada e interpôs recurso de apelação, não havendo, portanto, nulidade a ser sanada. Precedentes do STJ.

3. Superada a alegação de recorrer em liberdade, porquanto já se operou o trânsito em julgado da condenação, inclusive com julgamento posterior do pedido de revisão criminal, e a prisão atualmente representa cumprimento de pena. Precedente do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 156.273/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 25/2/2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO. SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. INTIMAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ENCONTRADO O RÉU. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA APRESENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO PARA REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à sentença de pronúncia, não sendo localizado o Acusado, é suficiente a intimação do advogado constituído, tal como ocorreu na hipótese dos autos
.

2. No procedimento do Conselho de Sentença, na forma do parágrafo único do art. 420,
c.c
. o art. 457 do Código de Processo Penal, é dispensável a presença do Acusado não encontrado para ser intimado, desde que, nessa hipótese, seja levada a efeito intimação via edital, sendo certo que essa determinação foi cumprida no caso dos autos.

3.
A nulidade decorrente de inépcia da defesa técnica somente é passível de ser reconhecida caso a parte demonstre, de forma peremptória e concreta, o prejuízo que alega ter sofrido, ante a observação do princípio
pas
de
nullité

sans

grie
f
.

4. A inversão do julgado, no sentido de reconhecer que, ao contrário do consignado no aresto recorrido, o Acusado, ora Agravante, experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo causídico que anteriormente o patrocinava, demandaria incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O Tribunal de origem, soberano quanto à análise do conjunto fático-probatório, entendeu que, na hipótese, não ficou caracterizado julgamento contrário à prova dos autos. Portanto, a inversão do julgado encontra óbice no comando contido na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A Corte a quo manteve a sentença de primeiro grau que fizera incidir o patamar redutor de 1/3 (um terço) em função da tentativa, porquanto consignou que o iter criminis foi integralmente concluído, não tendo sido alcançado o resultado pretendido por motivos alheios à vontade do ora Agravante. Nessas condições, a alteração do quanto decidido não é passível de ser levada a termo ante o conteúdo da Súmula n.º 7/STJ.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.365.782/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019)
Destacamos

Ademais, a defesa não demonstrou
o
prejuízo decorrente da falta de intimação pessoal do
recorrente
acerca da
sentença
de pronúncia, visto que
o advogado constituído à época
,
que
o representou durante todo o
andamento
da ação penal,
devidamente intimado,
interpôs tempestivamente
o presente
recurso em sentido estrito contra a
sentença
de pronúncia, não havendo, portanto, dúvida de que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram observados
integralmente.

Feitos esses apontamentos, passa-se ao exame das razões recursais.

A denúncia,
vista
no ID
1
97628187
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos presentes autos do Inquérito Policial, que no dia 09 de maio de 2007. por volta das 16h, no Centro Odontológico, Rua
Maned
Untar, 13, Bairro Centro da Comarca de Várzea
Grande-MT
. a denunciada
MARLLA MARTINHA HARDMAN DA SILVA
, em conluio e previamente ajustado com os denunciados
JOÃO BOSCO DA SILVA e ANTONIO WILSON RIBEIRO
, mediante dissimulação, mataram a
vitima

Willian
, tendo, contudo, sumido com o corpo, razão pela qual não foi
possível
a realização do exame de corpo delito direto, mas tão somente o indireto, nos exatos termos 167. do Código Processo Penal.

Segundo emerge do caderno informativo, a
vitima

Willian
se dirigiu ao Centro Odontológico para os procedimentos triviais, ocasião em que foi confundido com o assaltante que adentrou no local tempos atras. Contudo, a denunciada não deu o alarde, contactando seu pai João Bosco, ora denunciado, e em unidade de desígnios de forma premeditada e dissimulada, almejando se vingar da
vitima
Willian por esse suposto assalto, aguardaram a sua consulta de retorno, com o firme propósito de pegá-lo de surpresa.

Assim, quando a
vitima

Willian
retomou o tratamento dentário no referido Consultório.
JOÃO BOSCO DA SILVA e ANTONIO WILSON RIBEIRO
, conjuntamente com um terceiro individuo não identificado, deslocaram-se ao encontro da
vitima
no interior do consultório, oportunidade em que
algemaram-na
e o colocaram-na dentro de um carro, não sendo mais visto.

Testemunhas oculares viram pela
ultima
vez a
vitima
algemada e adentrando no carro dos ora denunciados e nunca fora visto por mais ninguém, razão pela qual foi ajuizada ação civil para declaração da morte presumida, tudo com base nesses mesmos fatos.

Foram empreendidas
varias
diligências no sentido de localizar o corpo, no entanto, restou infrutífera, de modo que os denunciados ocultaram o cadáver.

[...]
.

Destaques no original

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo
recorrente
diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal.
Todavia, e
mbora essa questão tenha sido aventada como preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como
ele

fo
i
reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

A respeito do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, como
se
sabe, a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

No caso em apreciação, a materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia está comprovada
pelos documentos constantes dos autos, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual até aqui realizada.

E, no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, verifica-se que, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o elenco probatório produzido
,
reúne indicativos que o implica como possível autor do crime contra a vida narrado na denúncia, conforme se infere destes trechos da sentença de pronúncia:

[...]

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu participou do crime descrito na exordial.

Neste contexto, ao ser indagada a respeito dos fatos, na delegacia de polícia (id. 55518942 - Pág. 43/47) e em juízo (id. 114726555), a testemunha Gisele Fernanda de Moraes declarou que trabalhava em uma clínica odontológica na qual, dentre outros profissionais, atendia a ré
Marlla
.

Salientou que a vítima era paciente da acusada
Marlla
e que foi atendida por ela em duas oportunidades, uma vez para fazer um orçamento e outra para realizar o respectivo procedimento.

Segundo alegou, na primeira vez em que esteve na clínica, devido ao fato de ter uma cicatriz na orelha, a vítima foi confundida com um indivíduo que teria praticado um roubo naquele local em oportunidade passada.

Discorreu que, diante da compreensão de que o ofendido poderia ser autor de um crime anterior, as dentistas e as funcionárias presentes na clínica passaram a temer pelas suas seguranças. Acrescentou que, a despeito do temor, foi agendado normalmente o retorno da vítima para o dia dos fatos.

Mencionou que, no dia agendado para o retorno, a vítima compareceu e, após ser atendida, foi retirado da clínica, algemado e colocado em um carro pelos acusados Antônio e João Bosco, além de uma terceira pessoa não identificada.

Insta destacar que, em juízo, a testemunha em questão esclareceu que a pessoa identificada em seu depoimento perante a autoridade policial, como sendo tio da ré
Marlla
, se trata do acusado Antônio.

Além disso, diante da autoridade policial, a testemunha procedeu à identificação nominal das pessoas que já conhecia como sendo pai e tio da acusada
Marlla
, afirmando tratarem-se, respectivamente, dos réus João Bosco e Antônio, o que foi feito por meio de visualização de registros fotográficos (Id. 55518943 - pág. 10).

É relevante ressaltar que, em juízo, a testemunha Gisele salientou que, por temer o que pudesse acontecer com a vítima, na data dos fatos, anotou a placa do carro utilizado para levá-la e passou os dados para a Autoridade Policial.

Por seu turno, a testemunha Viviane Aparecida Marques, em ambas as fases de persecução criminal (ids. 55518942 - Pág. 16/18 e 41/42; e 114726555), corroborou os depoimentos da testemunha Gisele, na medida em que confirmou que a vítima esteve na clínica odontológica onde trabalhava em duas oportunidades, bem como que esta foi reconhecida como autora de um crime anterior devido à semelhança de características físicas, mais especificamente por conta de uma cicatriz na orelha.

Confirmou ainda que viu o momento em que a vítima foi algemada e levada do consultório pelo genitor da ré
Marlla
, assim como que este, para fazê-lo, estava acompanhado de outros dois homens, tendo todos saído em um carro.

Esta testemunha também procedeu à identificação nominal de parte das pessoas que praticaram o delito, afirmando
tratarem-se
dos réus Antônio e João Bosco, o que foi feito por meio de visualização de registros fotográficos (id. 55518943 - Pág. 11).

Ao ser interrogado pelo delegado de polícia (id. 55518943 - Pág. 39/44) e em instrução judicial (id. 114726555), o réu Antônio negou a prática do crime. Frise-se que, em juízo, confirmou ser tratado como "tio" por parte da acusada
Marlla
.

Revela-se importante mencionar, ainda, que além da testemunha Gisele ter afirmado que passou para a polícia o número da placa do carro utilizado para levar a vítima, a Autoridade Policial recebeu notícia anônima também com esses dados, quais sejam JZI-9941, sendo posteriormente constatado que o veículo em questão pertencia ao réu Antônio (id. 55518942 - Pág. 58).

Calha ponderar que, conforme salientado alhures, em seus memoriais, a defesa do réu Antônio discorreu sobre algumas contradições vislumbradas ao comparar as versões apresentadas pela testemunha Gisele nas oportunidades em que foi questionada sobre o crime, o que o fez com a intenção de inviabilizar a relevância probatória dos elementos por ela trazidos aos autos.

Entretanto, ao menos nesta fase processual, em que prevalece o princípio do
in dubio
pro

societate
, as inconsistências apontadas não são suficientes para afastar a conclusão no sentido de que há indícios suficientes de participação no que lhe diz respeito.

Nesse particular, impõe-se repisar que as contradições percebidas nas versões da mencionada testemunha dizem respeito à aspectos relativos à dinâmica dos fatos, quais sejam, o local de onde a vítima teria sido
tirada
(se da sala da ré
Marlla
ou da recepção), assim como o modelo e cor do carro em tese utilizado para levá-la e se a película existente no vidro da clínica impediria ou não a visualização e identificação do veículo.

Contudo, no que tange à indicação dos responsáveis por levar a vítima do consultório odontológico, ponto este principal e mais importante para a finalidade desta decisão, não há contradições relevantes. Com efeito, na delegacia de polícia a testemunha mencionou que o tio da ré
Marlla
auxiliou o acusado João Bosco a levar o ofendido e, durante o contraditório judicial, além de reafirmar essa alegação, esclareceu que o indivíduo identificado como "tio" se trata do acusado Antônio.

Outrossim, em que pese o acusado negar a autoria do crime e em seus memoriais defender que deve ser afastada a credibilidade dos depoimentos da testemunha Gisele, as contradições alegadas não são suficientes para desmerecer a parte mais relevante de seus depoimentos como acima apontado, de modo que a inferência a que se chega é que os elementos já indicados revelam indícios suficientes de autoria delitiva, devendo as contradições levantadas serem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

Desta feita, a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria é o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime imputado na denúncia.

[...]
.

Diante das provas produzidas nestes autos, infere-se que, supostamente, o recorrente
, que era tratado pela também denunciada
Marlla
Martinha como
“tio”
,

esteve no consultório odontológico onde a última atendia
, na companhia do corréu
João Bosco da Silva no dia em que a vítima Willian Batista Luz foi visto pela última vez
, havendo relatos de que Antônio Wilson, João Bosco e um terceiro não identificado, retiraram a vítima de dentro do consultório onde realizava um procedimento, o algemaram, o colocaram dentro de um carro e o levaram do local.

Na Delegacia de Polícia, a testemunha
Gisele Fernanda de Moraes
,
funcionária do consultório
, reconhece
u

Antônio Wilson
como sendo
um dos homens que esteve
na clínica odontológica
em companhia do corréu João Bosco
e, na oportunidade,
levaram a vítima do local, afirmando, ainda, que
o recorrente era c
hamado de
“
tio
”
pela denunciada
Marlla
Martinha
.

A propósito, eis as declarações prestadas pelas testemunhas acima citadas, nas duas fases da instrução até aqui realizada:

[...]
Que é funcionária da empresa denominada centro odontológico, localizada no endereço em epígrafe há mais de 04 anos; Que nos primeiros dois anos, a declarante trabalhou como recepcionista e auxiliar da Dra. Mara, proprietária da referida clínica, sendo que a nos últimos anos a declarante somente exerce a função de Auxiliar da Dra. Mara, e a pessoa de GISELE é a atual recepcionista; Que quando a declarante foi admitida na referida empresa ouviu o comentário que havia tido um assalto no local há algum tempo atrás, é que o assaltante seria negro de orelha cortada; Que a aproximadamente 01 ano atrás, um indivíduo chegou na clínica para fazer um orçamento, e o mesmo era negro e tinha uma das orelhas cortada, esse que o elemento fez o orçamento com a Dra.
Marlla
; Que a declarante falou para Dra. Mara que no consultório da Dra.
Marlla
estava um paciente com as características descritas; Quando o paciente saiu do consultório, a Dra. Mara falou sobre o assalto com a Dra.
Marlla
, e informou que as características do referido paciente era semelhante a do assaltante, que diante do fato, Dra.
Marlla
falou que a próxima vez que o paciente retomasse na clínica, ela iria chamar o pai dela para conservar com ele, informou que o pai dela é policial, mas não falou que era policial militar ou civil; Que perguntado a declarante se lembra o nome do referido paciente, respondeu: "sim, se chama WILIAN, ficou sabendo pois procurou saber o nome dele com ao agenda de consulta;
Que dias depois WILLIAN retornou a clínica para ser atendido pela Dra.
Marlla
, quando logo em seguida a declarante viu o pai de
Marlla
chegar em uma caminhonete de cor escura, com mais dois homens, entregaram na sala da Marta e retiraram WILLIAN algemado e colocaram no carro
. Informa a declarante que isso foi presenciado pela declarante, por GISELE (recepcionista), e pela Dra. Mara, não havia paciente naquela hora. Que a declarante informa que depois dos fatos, nunca mais viu WILLIAN, e que a Dra.
Marlla
saiu da clínica há aproximadamente 05 meses depois, a declarante não sabe o motivo. Que após esse dia, ninguém quis comentar sobre o assunto. Que neste ato foi apresentado a foto de WILLIAN BATISTA LUZ, e a declarante reconheceu como sendo o paciente da Dra.
Marlla
. Que a declarante quer esclarecer que somente falou para Dra. Mara que o paciente tinha as mesmas características do assaltante, mas as duas foram quem confirmaram que WILLIAN é verdadeiramente o autor de crime, e tomaram as providências com conta própria. Que a declarante informa que tem medo de represálias.
(
Primeiro depoimento prestado
Viviane Aparecida Marques, fase extrajudicial
, visto no
ID 197628188, p. 16
-
18
)

Destacamos

[...]
Que a declarante ratifica seu depoimento prestado nesta Delegacia na data de 03/12/2008; Que perguntado pela autoridade policial respondeu se recordar de apenas 01 (um) dos homens que foram até o consultório e retiraram Willian daquele local algemado; Que este homem é o pai da
Marlla
o qual a declarante já o viu por várias vezes no período em que
Marlla
trabalhava naquele consultório, e que possui as seguintes características físicas: moreno claro, olhos castanhos escuros, calvo, com 1,75 a 1,80m de altura, e com idade aproximada entre 60 a 65 anos de idade; Que não pode descrever as características dos outros dois homens pois não se recorda dos mesmos; Que após ser lido o depoimento prestado anteriormente pela declarante a mesma quer retificar no tocante o momento em que disse ter visto o “pai de
Marlla
chegar em uma caminhonete de cor escura” de que não sabe dizer qual o modelo do veículo em que os homens colocaram Willian, pois estava dentro do consultório e viu muito rapidamente pela porta de vidro daquele consultório, nem ao menos se recorda da cor do veículo.

(
Segundo depoimento prestado pela testemunha
Viviane Aparecida Marques, fase extrajudicial
, visto no
ID 197628188, p.
41
-
42
).

[...]
Que a declarante é funcionária do Centro Odontológico localizada na Rua Mamede Untar, s/n, centro de Várzea Grande/MT há 02 (dois) anos e 03 (três) me
se
s onde sempre trabalhou como recepcionista; Que apenas a Dra. Mara tem uma auxiliar que é a Viviane; Que a declarante soube da ocorrência de um roubo que aconteceu no referido consultório antes de sua admissão através de sua irmã Verônica Aparecida Moraes que trabalhava naquele local naquela época; Que a declarante recorda de Verônica ter comentado que foi apenas 01 (um) homem que praticou o assalto, que o mesmo era bonito, tinha boa aparência e que este teria dito pela janela do consultório que queria marcar uma consulta razão pela qual Verônica abriu a porta, que na época não tinha interfone e o rapaz anunciou o assalto; Que Verônica atualmente é servidora da Unemat de Cáceres/MT onde trabalha como chefe do setor administrativo; Que a declarante se recorda de Verônica ter comentado que foi até uma delegacia e por isso acredita ter sido registrado a ocorrência; Que após a declarante ser admitida naquele consultório nunca ouviu nenhum comentário sobre o fato do roubo; Que aproximadamente 02 (dois) anos atrás um indivíduo chegou na clínica, se identificou dizendo que queria fazer um orçamento, diante disto foi feita pela própria declarante a ficha do paciente de nome Willian através da
Associl
, conveniada da empresa Sadia e foi marcado para ser atendido pela Dra.
Marlla
; Que a Doutora o atendeu naquele mesmo dia para o orçamento, e após a declarante marcou uma nova data para o retomo de Wilian que a data a declarante não se recorda mas era no horário das 17 horas; Que naquele dia a declarante não viu se alguma funcionária chamou pela Dra. Mara para mostrar o paciente pois o local é grande e cada funcionário tem sua sala, mas depois ficou sabendo através da Viviane que a Dra. Mara ao ver o paciente na cadeira de tratamento da Dra.
Marlla
a chamou e então, surgiu o comentário de que aquele paciente era semelhante ao autor do referido roubo; Que então Willian retornou na data e horário marcados, foi atendido pela Dra.
Marlla
; Que a declarante apenas anunciou que o paciente tinha chegado e a Dra.
Marlla
foi até a recepção para chamá-lo;
Que após o tratamento de Willian a Dra.
Marlla
levou o paciente até a recepção, como de costume, para marcar o retomo, e nesse momento o pai da Dra.
Marlla
, seu tio e um terceiro indivíduo pegaram Willian pelos braços, o algemaram retirando aquele do consultório, o levaram até um veículo estacionado em frente, o colocaram dentro do veículo e partiram
; Que o vidro da janela do consultório tem película escura e já era por volta de 17:30 horas por este motivo a declarante não conseguiu ver qual o modelo do veículo, nem mesmo a cor deste; Que a declarante ficou sem entender o que estava acontecendo e Dra.
Marlla
nunca comentou sobre o fato com a declarante, a qual também não teve coragem de perguntar, Que além da declarante presenciaram tal fato Viviane, Dra.
Marlla
e Dra.
Genniffer
, sendo que esta não trabalha mais naquele consultório; Que a declarante não se recorda se os três indivíduos (pai a tio de
Marlla
e o terceiro) chegaram antes ou depois de Willian pois o fluxo de pessoas naquele local é muito grande,
se recorda apenas que, como já conhecia o pai de
Marlla
abriu, a porta e eles entraram e ficaram sentados na recepção esperando por
Marlla
; Que a declarante afirma que um dos três indivíduos era tio de
Marlla
pois este fazia tratamento naquele consultório, send
o
que nos horários reservados para ele,
Marlla
colocava a palavra “tio” nos dias marcados perguntava se o tio já tinha chegado
; Que a declarante se recorda ainda que no dia seguinte ao acontecimento em que algemaram Willian uma pessoa que se identificou como sendo funcionária da Sadia e chefe de Wiliam perguntou sobre o paradeiro do mesmo dizendo ainda que o havia liberado mais cedo no dia anterior para uma consulta naquele consultório, sem saber o que responder a declarante disse que não o viu saindo após a consulta porque em razão do horário já tinha saído do consultório; Que neste ato foi apresentada para a declarante a foto de Willian Batista Luz e aquela reconheceu como sendo o paciente da Dra.
Marlla
; Que a declarante já tinha visto o pai de
Marlla
por várias vezes por isso descreve suas características físicas: moreno claro, calvo, com 1,75 a 1,80m de altura, e com idade aproximada entre 65 a 70 anos de idade;
Que a declarante pouco se recorda do tio de
Marlla
, se lembra apenas que é um senhor de aproximadamente 50 (cinquenta) anos de idade, baixo e de cor branca
; Que não se recorda do nome do pai nem do tio da Dra.
Marlla
; Que o terceiro indivíduo a declarante não pode descrever suas características por não se recordar do mesmo; Que a declarante informa que teve uma época em que o carro da Dra.
Marlla
estava estragado e o pai daquela a levava e buscava todos os dias no consultório mas a declarante não se lembra qual era o veículo apenas que era de cor escura; Que em nenhum momento a declarante foi intimidada pela Dra. Mara ao saber que seria
oitivada
nesta Delegacia.
[...].

(
Testem
unho

de
Gisele
Fernanda de Moraes, fase extrajudicial
, visto no
ID 197628188, p. 43
-
47
)

Destacamos

A testemunha
Gisele
Fernanda de Moraes
, declar
ou em juízo, que no dia dos fatos Willian estava sendo atendido pela Dra.
Marlla
, quando foi retirado do consultório por três homens, sendo o pai da
Marlla
(
coronel da Polícia Militar
)
, seu tio Antônio, que já era paciente da
Marlla
e uma terceira pessoa, que era amigo do pai de
Marlla
,
que

s
egundo a própria
Marlla

também
era coronel da Polícia Militar
, ressaltando que os referidos indivíduos
algemaram Willian, o colocaram dentro de um carro
e saíram do local, tendo, assistido a tudo da recepção do consultório e teve a oportunidade de anotar a placa do carro, conforme se infere
destes
trechos
das
declarações
daquela
:

[...]

Em maio de 2007 eu trabalhava em uma clínica odontológica em Várzea Grande. Me recordo porque eu era recepcionista, era por vota de 17h30 da tarde. Ele
tava
agendado cinco horas da tarde, ele já chegou quase nesse horário. Ele foi sequestrado durante o atendimento dela, a Dra.
Marlla
. Ela tinha um paciente que era o Antônio, ela
chamava ele
de tio Antônio, ele já estava em tratamento com ela. No dia que eles levaram o William, o pai dela, que era um coronel aposentado da polícia, esse tio dela e tem um terceiro que chegaram juntos, eu me lembro que ela falou que esse terceiro era um amigo do pai dela, um coronel da polícia. Então eram três. Esse tio Antônio já estava em tratamento. No dia que eles levaram o Willian, ele estava agendado com ela. Esse tio Antônio chegou, eu acho que ele
chegou
, é que faz muitos anos isso, eu me lembro que os três chegaram umas duas e pouco da tarde
mais ou menos. Esse tio Antônio e esse coronel da polícia sentaram juntos na recepção do consultório e o pai dela, o coronel aposentado,
sentou
no ponto de ônibus. Bem em frente ao consultório tinha um ponto de ônibus, ele ficou sentado no ponto de ônibus e o coronel da polícia e o tio Antônio
sentaram
juntos, lado a lado na recepção do consultório. Então quando o Wiliam chegou cinco horas, os três já estavam lá. Não lembro quem algemou o Wiliam, eu não vi. (...). Aí quando a dentista, Dra.
Marlla
, veio na recepção e chamou ele
pra
ir
pra
sala dela, quando ela
chamou ele
, ele entrou e dali eu não vi mais nada, porque eu ficava na recepção. (...).
Eu estava na recepção quando eu vi pela janela, que o vidro era transparente, eu vi pela janela esse coronel aposentado, que é o pai, o tio Antônio e o coronel novo
. O coronel novo ela fal
ou
“esse amigo do meu pai é um coronel da polícia”. Ela não falou nome, mas ela fisionomia dele,
pra
mim na época ele
deveria aparentar
ter uns 40 anos de idade, ele era novo. Aí eu vi pela janela, nisso já era cinco e meia da tarde,
porque eu olhei o relógio, era cinco e meia, eu vi os três entrando com o Wiliam na
hilux
prata. Ele
tava
algemado. Foi nisso que eu anotei a placa da
hilux
e eu guardei. Eu que anotei a placa e entreguei
pro
investigador da polícia. Eu não vi quem algemou, mas eu vi que ele saiu algemado. E esse coronel que deveria ter uns quarenta anos ele usava terno e gravata, teve uma hora que ele colocou a mão na cintura e eu vi o
revolver
dele, eu vi o
revolver
. (...). No
di
que o Willian foi lá fazer o orçamento, eu fiz a ficha dele e encaminhei ele
pra
dentista que
tava
disponível, que era a Dra.
Marlla
. A Dra.
Marlla
veio na recepção, chamou ele e ele entrou na sala dela
pra
fazer o orçamento. Quando eu
tava
lá na recepção a secretária da Dra. Mara me chamou na sala da Dra. Mara, quando eu cheguei lá na sala da Dra. Mara estavam as a Dra. Mara,
Dra
,
Marlla
e a Viviane, as três estavam lá. Aí a Dra. Mara falou
pra
mim: Gisele esse rapaz que você agendou pra
Marlla
que
tá
lá na sala dela, deitado na cadeira, eu entrei na sala dela
pra
emprestar um instrumental, e eu
vi ele
lá, esse rapaz é o assaltante que entrou aqui e fez Veronica de refém. (...). Nessa hora eu fiquei com medo do Wiliam, porque o que assaltou Veronica ficou com revolver dentro do ouvido. (...). Dra. Mara falava tenho certeza, é ele,
eu lembro porque parece que ele tinha um corte na orelha, ele é muito perigoso. Eu fiquei morrendo de medo do Willian. (...). Aí eu lembro que a Dra. Mara insistiu que era
pra
liberar ele e marcar com um dentista homem, só que eu lembro que a Dra.
Marlla
insistia e ela falou assim: não Mara meu pai tem um amigo da polícia, eles vão vir aqui e dar um susto nele. Quando ela falou um susto,
pra
mim eles iam levar ele ali no quarto batalhão, checar os antecedentes e soltar ele. (...). Mas ali ninguém imaginava o que estava por vir. (...). Antes da Dra.
Marlla
sair do consultório, eu lembro que essa matéria do William passou duas vezes
no cadeia
neles e passou no TVCA notícia, porque eu assisti que era um desaparecimento que
tava
intrigando a polícia. Só que eu não contava por medo,
eu
não
sabia nem o que tinha acontecido com ele, a gente
tinha medo.
Um dia eu cheguei no consultório e falei
pra
ela que eu via matéria que passou na Tv, aí a Dra.
Marlla
falou
pra
mim: Gisele eles não fizeram nada, ele que decidiu sumir, porque ele deve
tá
devendo alguma coisa. (...). teve uma vez que ela atendeu até sete horas da noite, eu que ficava com a chave, eu não podia ir embora antes de todo mundo sair, eu fiquei até sete horas esperando ela terminar
pra
eu fechar o consultório. Eu morava lá perto do consultório, há algumas quadras. Depois que o William sumiu o pai dela passou a levar ela no consultório, o pai dela ia
sentava

lá
no ponto de ônibus, ficava o tempo todo sentado, ele não desgrudava mais dela.
Ela atendendo e o pai lá na frente, no ponto de ônibus, ele não desgrudava mais dela. Nesse dia ela terminou sete horas da noite, eu fiquei lá porque a chave ficava comigo, quando ela
terminou ela
falou assim
pra
mim: Gisele eu vou te levar na sua casa porque você ficou comigo até esse horário, eu falei não precisa eu moro aqui perto, eu não queria que ela me levasse, porque eu não queria que
eles me levasse
porque eu não queria que
eles soubesse
onde eu morava. Eu morava lá perto. E eles insistiram, eu acabei aceitando a carona deles. Aí antes de chegar na minha casa, o pai dela parou o carro, eu
tava
sentada no banco de trás, o pai dela parou o carro aí ele virou
pra
mim e falou bem assim: você acha que eu
matei ele
, não acha? Eu falei eu não sei de nada. Aí ele falou assim
pra
mim: eu não matei ele não, ele que decidiu sumir, nós
soltamos ele
perto do quarto batalhão, a gente checou os antecedentes, ele não tem passagem, nós
soltamos ele
, nós não
matamos ele
, ele que decidiu sumir. Aí esse pai dele falou
pra
mim: nós não
matamos ele
, mas só falo uma coisa, se alguma coisa acontecer com
Marlla
, eu mato. (...).
Esse Antônio depois que aconteceu isso, que o William desapareceu, ele ainda voltou algumas vezes lá porque ele ainda
tava
fazendo tratamento com a Dra.
Marlla
.
Uma vez lá na recepção eu perguntei
pra
esse Antônio o que que tinha acontecido com o William, ele falou assim
pra
mim: eu não sei do que você está falando, ele respondeu só isso. Mas ele sabia que eu era recepcionista porque eu que atendia, ele sabia que eu estava no dia, ele só respondeu isso. Não tenho dúvida, naquele dia ele estava com o pai da
Marlla
e com esse coronel não identificado, eles estavam juntos, eles foram embora juntos na mesma camionete, que eu anotei a placa e passei.
(...). Eu anotei a placa por precaução, quando eu
vi ele
algemado, eu achei melhor anotar. (...).
Quando aconteceu tudo isso, eu fiquei morrendo de medo, eu acredito que Dra. Mara, Viviane. Eu fiquei morrendo de medo porque era um coronel aposentado, o outro coronel, ela não falou o nome, mas ela falou que era coronel da polícia, então até hoje eu não sei o que aconteceu com esse rapaz, quem dirá o que vai acontecer comigo. Então, assim, foram anos de medo, fui eu que decidi contar
pro
investigador Luiz, quando eu decidi contar eu
tava
já no meu limite. Mas eu passei por cima do meu medo.
[...].

(Testemunha Gisele

Fernanda de Moraes
, em juízo
,
mídia audiovisual
vista
ID 197628250).

Destacamos

Vê-se, pois, que Gisele Fernanda, era
recepcionista do consultório odontológico onde se deram os fatos, declarou em juízo que o recorrente –
pessoa conhecida dela
, eis que paciente da Dra.
Marlla
– é um dos homens que retirou a vítima da clínica. Além disso, a testemunha afirmou que, por ocasião do ocorrido, anotou a placa do veículo no qual todos saíram, entregando ao investigador da Polícia
Judiciaria
Civil José Luiz que,
checando a
informação,
constatou tratar-se de um veículo de propriedade
de Antônio Wilson
, conforme afirmado
por ele
próprio
à
autoridade policial e
ao
juízo.

Aliás, recentemente a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento pessoal do acusado de um crime deve seguir o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal somente quando houver dúvida sobre a identificação. Contudo, se o reconhecedor é capaz de individualizar o suposto autor da conduta por conhecê-lo previamente, o reconhecimento pode ser dispensado. É o que ocorre na hipótese em relação
à testemunha

Gisele

Fernanda,
visto que,
pelo
fato d
e o
recorrente ser paciente da clínica em que ela trabalhava,
não faz qualquer sentido exigir o reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia ou em juízo com a adoção da metodologia legal.

Ademais, o próprio recorrente, embora tenha negado a autoria do crime, confirmou em seu interrogatório policial que a
Dra.
Marlla
o tratava como
“tio”
e que
fazia
tratamento odontológico naquele consultório, bem como que, à
época dos fatos,
tinha
um veículo
do tipo camionete de cor preta
.

Ainda nessa senda, deve ser ressaltado que a testemunha
Gisele

Fernanda
ratific
ou
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
as declarações que prestou na fase policial,
motivo pelo qual, na espécie, inexiste a aventada violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal
.

Releva
asserir
, ademais, que algumas informações estão discrepantes entre os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia e
à
autoridade judicial porque, como bem explicou a testemunha
Gisele Fernanda
, ela deu informações confusas no início das investigações por medo de represália, tendo admitido que resolveu contar toda a verdade muito tempo depois, porque “
estava no seu limite
” e “
passou por cima do seu medo
”, o que é plenamente compreensível, sendo certo que eventual dúvida poderá ser dirimida em plenário, oportunamente, quando de sua nova oitiva.

Como se vê, a pronúncia
d
o recorrente não se deu apenas com base
no
reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial. Na verdade,
in
casu
, existem provas judicializadas que, em conjunto com os elementos do inquérito policial, evidenciam indícios suficientes de autoria em
seu
desfavor
,
autorizando, assim, a sua pronúncia.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: [...]
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP).
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (
Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
11.10.2021).

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Do mesmo modo, não há como se afastar neste momento processual a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois,
há indícios suficientes de que William
, confundido com um assaltante,
foi surpreendido enquanto re
alizava um tratamento odontológico,
tendo sido
retirado do consultório algemado, colocado em um veículo e
leva
do
do local
, aparentemente,
sem
poder
esboçar qualquer reação
, visto que, de acordo com o relato das testemunhas ouvidas, ninguém esperava que os autores do crime
agissem daquela maneira
, eis que acreditavam que apenas o levariam para checar seus dados e depois o dispensariam
.

Com efeito, ao manter a causa qualitativa o magistrado
c
onsignou que “
No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente. In
casu
,
não se pode afastar, de plano, a hipótese de que o crime teria sido praticado mediante dissimulação, sob a alegação de que foi agendado um retorno ao consultório odontológico a fim de que a vítima, em tese, fosse pega de surpresa durante a consulta
. Desta feita, por não se demonstrar manifestamente improcedente, a qualificadora deve ser mantida, para que seja apreciada perante o Conselho de Sentença.
”

Negritamos

Por consequência, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão
deve
ser submetida ao Tribunal do Júri.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Anote-se, ainda nessa vereda, que, em relação ao delito conexo, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência do crime de ocultação de cadáver; bem assim os indícios suficientes de sua autoria, isso significando dizer que, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse injusto pena
l
, porquanto, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgarem os delitos conexos, em razão da
vis atrativa
, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange ao delito de ocultação do cadáver.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
A
ntônio Wilson Ribeiro
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024